Tribunal: TJBA
Processo: 8108109-51.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8108109-51.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: MARIA DOLORES ALVES NASCIMENTO Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA EMBARGADO/APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE DE CONTRATAÇÃO DIGITAL. TEMA 1061/STJ ANALISADO DE FORMA IMPLÍCITA. ÔNUS DA PROVA CUMPRIDO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a validade de contratação digital realizada por instituição financeira, sob a alegação de omissão quanto à aplicação do Tema 1061/STJ. A parte embargante sustentou ausência de enfrentamento expresso sobre o referido tema e a insuficiência de prova quanto à autenticidade da assinatura eletrônica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não mencionar expressamente o Tema 1061/STJ; (ii) estabelecer se houve o cumprimento do ônus probatório pela instituição financeira quanto à validade da assinatura eletrônica. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de menção expressa ao Tema 1061/STJ não configura omissão quando a matéria é implicitamente enfrentada na fundamentação do julgado, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores. A instituição financeira apresenta elementos probatórios — como telas sistêmicas, documentos pessoais da contratante e confirmação por biometria facial (selfie) — suficientes para comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica, em conformidade com os parâmetros definidos pelo Tema 1061/STJ. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão, tampouco para reavaliar fundamentos já apreciados. Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (omissão, obscuridade ou contradição), impõe-se a rejeição dos aclaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Tese de julgamento: A análise implícita de tese firmada em julgamento repetitivo é suficiente para afastar alegação de omissão quando a matéria controvertida é efetivamente enfrentada no acórdão. A instituição financeira cumpre o ônus de demonstrar a validade da contratação digital quando apresenta elementos técnicos idôneos capazes de comprovar a autenticidade da assinatura eletrônica. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1061 – "Cabe à instituição financeira o ônus da prova da validade da contratação realizada por meio eletrônico, especialmente quanto à autoria e integridade do documento digital". ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8108109-51.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante MARIA DOLORES ALVES NASCIMENTO e Embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.